Tribunal: TCU
Processo: 017.153/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8751/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.153/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcenita Rodrigues Marinho (XXX.360.897-XX); Alcineia Marinho da Silva (XXX.646.087-XX); Argelia Araujo Lima Martins (XXX.703.397-XX); Celia Cunha de Lima (XXX.522.207-XX); Celma Cunha de Lima Assis (XXX.485.367-XX); Dilcilea Rodrigues Marinho (XXX.856.317-XX); Genuina Fontes de Mello Paiva (XXX.363.297-XX); Maria Celia Cunha Marinho (XXX.010.907-XX); Maria Regina Wetzel Pereira de Almeida (XXX.450.407-XX); Renata Fontes de Mello (XXX.390.367-XX); Rita Alfredo Xavier de Souza (XXX.414.177-XX); Silvia de Lima de Castilho (XXX.054.387-XX); Tania Maria de Souza Manso (XXX.674.717-XX); Tania Mello de Souza (XXX.573.807-XX); Valeria Gomes de Vasconcelos de Lima (XXX.606.477-XX); Valmiria Gomes Vasconcelos de Lima (XXX.203.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.